Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB e MARIO RANDAL BARACAT em face de decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0727309-14.2022.8.07.0001, proposta por ÔMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 153261715, do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente a ação de exigir contas e condenando os requeridos (a) prestar contas da empresa ITA BRASIL, em relação ao período de 01/01/2017 a 01/01/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes asseveram, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da agravada, tendo em vista que não fora comprovado qualquer vínculo jurídico que justificasse o direito da agravada de exigir contas. Alegam que apesar de a agravada ser terceira estranha à relação contratual mantida entre os administradores e a sociedade, pediu a apresentação de contas dos últimos cinco anos, sendo que a empresa da qual ela é sócia somente passou a integrar a sociedade ITA BRASIL em 16/09/2021, data em que os agravantes assumiram a administração da sociedade. Os agravantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a pretensão de exigir contas se originou de suposta omissão dos administradores anteriores da Sociedade ITA BRASIL. Consideram que os antigos administradores seriam os responsáveis pelos atos de administração praticados. Ressaltam que não detêm a condição de sócios da empresa, mas apenas de administradores, esclarecendo que a procuração outorgada em favor do agravante Mário Randal Baracat (132098777, pág 40) somente conferia poderes especiais de representação bancária, não se estendendo aos demais atos de administração da empresa. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão vergastada, para reconhecer a ausência de interesse processual da agravada e ilegitimidade passiva dos agravantes. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 46765875 e ID 46765876. É o relatório. Decido. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AGRAVADA Nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Portanto, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Dessa forma, vê-se que a existência do interesse processual está condicionada à utilidade e necessidade da ação. Os agravantes alegam a ausência de interesse de agir da agravada, considerando que ela é estranha à relação contratual mantida entre os administradores e a sociedade, não se justificando a sua pretensão de exigir contas dos recorrentes. Acrescentam que a agravada pediu a apresentação de contas dos últimos cinco anos, porém a empresa da qual ela é sócia somente passou a integrar a sociedade ITA BRASIL em 16/09/2021, data em que os agravantes assumiram a administração da sociedade. Extrai-se dos fatos narrados que a empresa ÔMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI é sócia da empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que por sua vez é sócia da ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual os agravantes são administradores. No caso em análise, considerando que os agravantes declaram que são administradores da sociedade ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA desde 16/09/2021 e que, desde então, a empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, da qual a agravada é socia, passou integrar a sociedade ITA, evidencia-se a existência de vínculo jurídico entre as partes, bem como a necessidade, por parte da agravada, de ter acesso às contas da empresa, assim como o dever de os agravantes disponibilizaram os devidos esclarecimentos sobre a questão. Portanto, é inegável o interesse processual da agravada quanto à prestação de contas em relação aos agravantes. O período, durante o qual os agravantes se tornaram responsáveis pela prestação de contas, adentra o mérito da matéria ora sob análise. Dessa forma, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. ILEGITIMIDADE PASSIVA Conforme anteriormente destacado, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante o aresto a seguir transcrito: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATAUL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA. ASSUNÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES. NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. (...) (Acórdão 1408538, 07165933620208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Os agravantes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a pretensão para exigir contas se originou de suposta omissão dos administradores anteriores da sociedade ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sociedade em que a agravada não figura como sócia diretamente. Contam que são administradores da sociedade ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA desde 16/09/2021, data em que a empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA passou a integrá-la. Consideram que os antigos administradores seriam os únicos responsáveis pelos atos de administração praticados. Ressaltam que são apenas administradores da sociedade e que a procuração outorgada em favor do agravante Mário (132098777 – pág. 40) apenas lhe conferiu poderes especiais de representação bancária, não se estendendo aos demais atos de administração da empresa. Observados, em abstrato, os argumentos vertidos na petição inicial, é imperioso reconhecer a legitimidade dos agravantes para figurarem no polo passivo da ação, tendo em vista que administram parte dos bens da agravada. Ademais, a discussão relativa aos limites da responsabilidade pelos atos de administração e aos poderes outorgados pela procuração envolve matéria relacionada ao mérito da causa, não caracterizando circunstância apta a impor o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia de parte da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de a empresa ÔMEGA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO EIRELI exigir a prestação de contas pelos agravantes referente aos últimos cinco anos (01/01/2017 a 01/01/2022). Inicialmente, cumpre salientar que a ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como legitimado ativo [a]quele que afirmar ser titular do direito de exigir contas, ou seja, aquele que, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves4, [a]firmar que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem. No mesmo sentido, o Código Civil dispõe sobre a determinação aos administradores de prestarem contas relativas à sua administração, nos artigos 1.020 e 1.021, in verbis: Art. 1.020. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Art. 1.021. Salvo estipulação que determine época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade. Os documentos apresentados demonstram que, desde o dia 27/09/2021, foi assinado digitalmente o contrato social (ID 134531529, pág. 49/62) pelo qual a empresa ÔMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, representada por Cláudia Michelle do Rossio Baracat Ramos, tornou-se sócia da empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, sociedade unipessoal representada por um dos agravantes, Mário Randal Baracat, sendo que, na mesma oportunidade, ele se retirou da sociedade como sócio unipessoal (ID 134531529, pág 49, cláusula segunda), e tornou-se administrador (ID 134531529, pág. 50, cláusula quinta), juntamente com sua irmã, Cláudia Michelle do Rossio Baracat Ramos. É de se ver, também, que a empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA é sócia da ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, conforme previsto no contrato social, cláusula 3.1 (ID 132098777, pág. 65), sendo que os agravantes são administradores com plenos poderes, nos termos da cláusula 6a (ID 132098777, pág 69), tendo sido o contrato formalizado no dia 16/09/2021 (ID 13209877, pág 72), e assinado digitalmente no dia 27/09/2021 (ID 132098777, pág 75). Extrai-se das cláusulas 6a, 9a e 10a do contrato social da ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a previsão da obrigação de os sócios administradores prestarem contas, com intuito de resguardar os interesses dos demais sócios (ID 132098777, pág 70), nos seguintes termos: Cláusula 6a. A administração da sociedade é exercida pelos administradores não sócios Mario Randal Baracat, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, filho de José Baracat e Maria José Lopes Baracat, natural de Ourinhos – SP, nascido no dia 06/02/1957, portador da C.I no. 332.832 SSP/DF (16/01/1986), CPF no. 115.898.091-49, residente domiciliado na SHIS QI 15 Conj. 08 Casa 09 Lago Sul (CEP: 71635-280), Brasília-DF, e Tarik Eduardo Baracat Rezek Ajub, brasileiro, solteiro, nascido em 13/07/1993, engenheiro, filho de José Eduardo Rezek Ajub e Rozana Baracat Ajub, portador do RG 3556780 SESP/DF e do CPF 014.726.611-4, residente e domiciliado na SHIS QL 12, conjunto 18, casa 8, Lago Sul, Brasília, DF, CEP 71630-385, aos quais caberá, em conjunto, a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, as atribuições e plenos poderes, conferidos em lei, além de garantir o seu normal funcionamento, cabendo somente fazer uso de denominação social em negócios de interesse da sociedade. (grifos nossos) Cláusula 9a. A 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano proceder-se-á ao balanço geral e os lucros ou prejuízos apurados serão levados à conta de lucros &amp; perdas para posterior distribuição entre os sócios em caso de lucros, devendo os prejuízos serem suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas no capital social. Cláusula 10a. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. Contudo, diante do não cumprimento da obrigação, a sócia não administradora, ÔMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI, após tentativas frustradas de notificação extrajudicial dos administradores, protocolou a Interpelação Judicial no 0721796-65.2022.8.07.0001 (ID 132098778), em 15/06/2022, perante a 11a Vara Cível de Brasília, requerendo a notificação dos administradores sobre a necessidade de prestação de contas. Na situação em análise, considerando a evidência de que os agravantes são administradores da sociedade ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA desde 27/09/2021 e que, desde então, a empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, da qual a agravada é sócia, passou integrar a sociedade ITA BRASIL, é clara a existência de um vínculo jurídico entre as partes, gerando a necessidade da agravada de conhecer sobre as contas da empresa, assim como a possibilidade - e o dever contratual - de os agravantes esclarecerem a questão. É inequívoco, também, que o sócio administrador, José Baracat, outorgou amplos poderes especiais de representação em transações bancárias para o administrador de empresa Mário Randal Baracat,por meio de procuração pública de (ID 132098777, pág. 40), em 23/06/2017, ficando o outorgado sujeito à prestação de contas desde a referida data. Posteriormente, no dia 15/01/2018, a empresa ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID no 132098777, pág. 43/52), realizou alteração societária para a mudança de sócio/ administrador e, no dia 08/03/2018, representada por sua administradora não sócia, Ionny Garcia Baracat, arquivou nova procuração nomeando o advogado José Eduardo Rezel Ajub como procurador com poderes especiais de representação da empresa. Observo que a referida procuração não revogou a procuração anteriormente concedida a Mário Randal Baracat. Na sequência, no dia 27/09/2021, Mário Randal Baracat e Tarik Eduardo Baracat Rezek Ajub foram incluídos como administradores não sócios da sociedade, por prazo indeterminado (ID 132098777, pág. 62/75, cláusula 2.4). Na mesma oportunidade, José Baracat transferiu as suas quotas sociais para a empresa AMERICANA – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (ID no 132098777 – pág. 65, cláusula 3.1). É inequívoco, portanto, que Mário Randal Baracat é responsável por prestar contas à empresa ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a partir de 23/06/2017, data em que recebeu procuração pública com amplos poderes de gestão bancária (ID 132098777 – pág. 40). Por outro lado, Tarik Eduardo Baracat Rezek Ajub somente é responsável por prestar contas da empresa ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a partir de 27/09/2021, data em que foi incluído como administrador não sócio da sociedade (ID no 132098777 – pág. 62/75, cláusula 2.4). Conclui-se que, tendo em vista a falta de informações repassadas para a agravada, em atendimento ao dever de transparência, faz-se necessária a devida prestação de contas pelos agravantes. Na r. decisão recorrida (ID 153261715, do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau condenou os requeridos (a) prestar contas da empresa ITA BRASIL, em relação ao período de 01/01/2017 a 01/01/2022. Os agravantes argumentam que a agravada somente teria o direito de exigir contas a partir da data em que passou a integrar a sociedade ITA BRASIL e que os agravantes assumiram a administração da sociedade. Quanto à discussão sobre o lapso temporal em que seria devida a prestação de contas, tendo em vista que a prestação de contas tem por objeto obrigação de natureza pessoal, a prescrição da pretensão do titular do direito encontra-se submetida ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. CONFLITO ENTRE OS SUJEITOS QUE PARTICIPAM DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Da análise da exordial, é possível identificar, claramente, o pedido e a causa de pedir da Ação de Exigir Contas em epígrafe, verificando-se que, da narração dos fatos, decorreu logicamente a conclusão que amparou o pleito nela formulado, não havendo, portanto, óbice à elaboração satisfatória da defesa pelo Réu/Apelante, razão pela qual não se verifica a alegada inépcia da petição inicial. 2 – Tendo em vista que a matéria suscitada na preliminar de perda de objeto confunde-se com o próprio mérito do recurso de Apelação, deverá ser com ele decidida. 3 – O art. 206 do Código Civil não especifica prazo para o exercício da pretensão de exigir contas. Não havendo, ainda, dispositivo legal em outro diploma legislativo que estabeleça um prazo para que se exerça a pretensão veiculada no Feito, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 4 – Carece de amparo a tese defensiva de que o intuito do Autor é, na verdade, ser ressarcido, de maneira que, uma vez transcorrido o prazo para exercício da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do Código Civil), há que se reconhecer a prescrição. Isso porque a procedência do pedido formulado na primeira fase da Ação de Exigir contas independe da efetiva existência de crédito para o Autor. Ademais, na Ação de Exigir Contas, as pretensões de se obter a prestação das contas e de receber ressarcimento, caso se apure crédito para o Autor, estão interligadas, devendo seguir o mesmo prazo prescricional. 5 – Tendo em vista que restou demonstrada nos autos a existência de conflito entre os sujeitos que participam da relação jurídica de direito material, necessário se faz o acolhimento do pedido de prestação de contas, cabendo, se o caso, na fase seguinte a apuração da sua regularidade. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelação Cível desprovida. Decisão: CONHECER. REJEITAR AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAL DE MÉRITO. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. [Classe do Processo: 07233076920208070001 - (0723307-69.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1364771. Data de Julgamento: 18/08/2021. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: ANGELO PASSARELI. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 31/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTORGA DE MANDATO PARA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. REPASSE DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO BASEADA EM DIREITO PESSOAL. PRAZO GERAL. DECENÁRIO. ART. 205 DO CC/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de natureza pessoal em que deduzida pelo autor específica pretensão para compelir a empresa administradora de imóveis a prestar contas, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, segundo a regra geral do art. 205 do Código Civil de 2002, porque não fixou o legislador ordinário prazo menor ou específico para o caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de administração de imóvel. 2. Revogada em data de 6/5/2010, pelo dono de imóvel, a procuração que anteriormente passara para constituir sua mandatária a imobiliária agravante, a quem conferiu poderes para intermediar situações relativas à locação do imóvel de sua propriedade e por ele, o mandante, ajuizada, em 8/7/2010, ação de prestação de contas em desfavor da empresa administradora, evidente que não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07380490520208070000 - (0738049-05.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1352178. Data de Julgamento: 30/06/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. TEORIA DA "ACTIO NATA". CONDENAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE VALORES PELOS REQUERIDOS. NÃO QUESTIONAMENTO DOS VALORES. ACOLHIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. PARTILHA SUCESSÓRIA. JUÍZO PRÓPRIO. 1. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil). 2. O comparecimento espontâneo supre eventual questionamento à nulidade de citação por correio. 3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. 4. Não se vislumbra exigência legal à formação de litisconsórcio necessário ativo à promoção de ação de exibição de contas contra advogados em razão da alegadamente irregular ausência de repasse a seus clientes de valores recebidos em virtude da representação. 5. O causídico integrante da banca advocatícia e representante processual dos demandantes ao tempo dos alegadamente indigitados repasses é parte legítima a compor o polo passivo da demanda de apresentação de contas. 6. Diante da ausência de previsão legal específica a regular o prazo prescricional de questionar, em sede de prestação de contas, a ilegítima ausência de repasses de valores aos representados pelo causídico ou banca de advogados, aplica-se o prazo decenal disposto ao artigo 205 do Código de Processo Civil. 7. De acordo com a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (CC. art. 189). 8. Diante da não apresentação de contas após condenação à referida obrigação à primeira fase do feito de apresentação de contas e, seguidamente, da ausência de questionamento aos valores recebidos e não repassados aos processualmente representados, o acolhimento dos valores apresentados pelos requeridos é medida impositiva. 9. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos/apelantes. 10. Descabida, em sede de ação de prestação de contas, a análise de eventual partilha sucessória de valores, a ser relegada ao Juízo absoluto da sucessão. 11. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1665838, 07385761720218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA DE CONTAS. PARCERIA COMERCIAL. HOSPITAL E LABORATÓRIO. PERÍODO. GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE AÇÕES PESSOAIS. 1. Verificando-se que os fundamentos expostos pelo autor visam se insurgir contra o posicionamento manifestado pelo Juízo de origem na decisão atacada, não há que se falar em inovação recursal. 2. Certo é que os fundamentos da decisão devem ser interpretados sistematicamente com o fim de se apurar eventual nulidade por ausência de fundamentação. Assim, sendo possível averiguar os fundamentos que embasaram a decisão, ainda que de modo a não acolher os pedidos da parte, não há que se falar em nulidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes." (AgInt no REsp 1369844/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018). 4. Tratando-se de contrato que abrange prestação de trato sucessivo, a prescrição alcança somente as prestações anteriores ao prazo de 10 anos antes do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do próprio direito de exigir contas. 5. Não há que se falar em inépcia da inicial, quando preenchidos os requisitos legais que fundamentam o pedido de exigência de contas, com a formulação de pedido certo e determinado, e, ainda, quando verificado que a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e essa pode lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático, havendo nítido interesse processual. 6. A ausência de relação de administração de bens ou regência da vida negocial não retira a legitimidade do autor para requerer a exigência de contas, uma vez que as partes celebraram contrato com a previsão de pagamento pelo réu do percentual de 10% do seu faturamento bruto em favor do autor, constando ainda que este último poderá ter acesso aos documentos contábeis para conferência dos valores. 7. Evidenciada a existência de parceria comercial entre o hospital autor e o laboratório réu, firmada em razão da clientela, certo é que a previsão contratual de recebimento de percentual do faturamento deve ocorrer em relação à unidade laboratorial que efetivamente possui vínculo físico com o hospital, e não com base no faturamento da sede, situada em local diverso. 8. Constatado que a parte promoveu a alteração da verdade dos fatos, utilizando-se do processo para alcançar objetivo ilícito, violando as normas constantes do art. 80, incisos II e III, do CPC, o que pode ser comprovado por suas manifestações no feito, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo a quo. 9. A prestação de contas sobre período em que o hospital autor não estava mais estabelecido no local objeto do contrato não lhe trará qualquer utilidade, uma vez que a relação jurídica firmada entre as partes levou em consideração justamente a clientela atendida pelo hospital, de modo que este não possui interesse jurídico na prestação das contas sobre tal período, sob pena, inclusive, de lhe proporcionar indevido enriquecimento sem causa, uma vez que exaurida a parceria firmada entre as partes. 10. Considerando que as partes pactuaram uma parceria comercial que previu o direito do hospital autor ao recebimento de 10% do faturamento bruto do laboratório réu instalado na localidade em que situado o hospital, inclusive com previsão de que este poderia ter acessos aos documentos contábeis do laboratório para conferência dos valores, não há que se falar em falta de obrigatoriedade de guarda de documentos fiscais por mais de 5 anos, com base na legislação tributária. 11. Deve o laboratório réu levar em consideração todos os seus compromissos comerciais e contratos particulares, de modo a manter a documentação necessária a comprovar a regularidade ou adimplemento de suas obrigações por período coincidente ao prazo prescricional de eventuais ações pessoais, no mínimo. 12. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo do autor conhecido e não provido. Agravo do réu conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. (Acórdão 1211184, 07117988120198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, como o pedido da agravada foi restrito ao período de cinco anos, verifico o interesse e legitimidade para requerer a prestação de contas dos agravados, limitados aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, ajuizada em 22/07/2022. Considerando que Mário Randal Baracat tem poderes de gestão bancária da empresa ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA desde 23/06/2017 (ID no 132098777 – pág. 40), enquanto Tarik Eduardo Baracat Rezek Ajub tem poderes de administração desde 27/09/2021 (ID no 132098777 – pág. 62/75, cláusula 2.4), a responsabilidade dos agravados deve ser diferenciada: Mário Baracat deverá prestar contas pelo período 22/07/2017 a 22/07/2022 e Tarik Baracat tem responsabilidade limitada ao período de 27/09/2021 até 22/07/2022. A r. decisão recorrida (ID 153261715, do processo de origem) condenou os requeridos a prestarem contas da empresa ITA BRASIL, em relação ao período de 01/01/2017 a 01/01/2022, assistindo razão aos agravantes quanto à pretensão de conferir parcial efeito suspensivo à decisão, estritamente para corrigir o período da prestação de contas de cada um dos agravantes. Por todo o exposto, vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja parcialmente sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, evidenciando-se a plausibilidade do direito, em juízo sumário, para corrigir o período da prestação de contas dos agravantes. Com estas considerações DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para corrigir o período da prestação de contas e determinar que MÁRIO RANDAL BARACAT preste contas pelo período 22/07/2017 a 22/07/2022 e TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB, pelo período de 27/09/2021 até 22/07/2022. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.